Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em face da r. decisão desta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada no presente Agravo de Instrumento (ID 694242580). Nas razões recursais (ID 69766451), aponta erro material no primeiro parágrafo do relatório da r. decisão embagada. Aduz ter constado no relatório que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em face “da r. decisão (ID 69026294 - pág. 2/3) que, no Cumprimento de Sentença movido pelo Distrito Federal, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os valores advindos das mensalidades pagas pelos sócios sindicalizados do Executado”, diversa daquela efetivamente agravada, que tratou do pedido de gratuidade de justiça formulado em primeira instância e da forma de atualização do valor exequendo (ID 223035570, na origem). Requer o provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões do Embargado pela rejeição do recurso integrativo (ID 71263315). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante aponta erro material no primeiro parágrafo da r. decisão de ID 69424258, por fazer referência, no relatório, a matéria diversa da efetivamente questionada no presente Agravo de Instrumento. Com razão o Embargante, mas apenas em parte. De fato, a decisão agravada na origem é a de ID 223035570 (na origem), consoante se infere da capa do recurso interposto (ID 69026290, pág. 1), e não a decisão de ID 69026294, pág. 2/3, mencionada no relatório do r. decisum embargado. Todavia, a despeito de a parte Embargante aduzir que a referida decisão agravada trataria do “indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em primeira instância e forma de atualização do valor exequendo”, observa-se que, na realidade, ela apenas rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Agravante e manteve incólume a decisão anteriormente proferida, que acolheu parcialmente a impugnação do Ente Público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Com efeito, não houve indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na origem, pedido este que veio a ser postulado tão somente nesta instância recursal. Feitos esses esclarecimentos, merece provimento o recurso para que se corrija o erro material apontado, nos termos acima pontuados. Portanto, o primeiro parágrafo da r. decisão de ID 69424258 passa a ter a seguinte redação: "Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em face da r. decisão (ID 223035570, na origem), que, no Cumprimento de Sentença intentado em desfavor do Distrito Federal, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Exequente, ora Agravante, e manteve incólume a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Ente Público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (ID 219562834, na origem).” Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material verificado, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator